Tribunal: STF
Processo: AO 2672
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Originária. Serviço da atividade notarial e de registro do Estado do Espírito Santo. Procedimentos de Controle Administrativo e Reclamação (para garantia das decisões) no âmbito do CNJ. Alegada omissão do CNJ em garantir o cumprimento de suas decisões pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Declinação de competência com base na orientação da ADI 4.412/DF. Razões finais. Vista ao Procurador-Geral da República (art. 249 do RISTF).



    Vistos etc.



    Trata-se de Ação Ordinária (com pedido liminar) proposta por Orlando José Morandi Júnior em face da União e do Estado do Espírito Santo via da qual o autor objetiva o reconhecimento da titularidade da serventia do Cartório do 3º Ofício de Notas de Colatina/ES, em ordem a excluí-la do concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 (no âmbito do TJES), e para determinar seja suprida a omissão do CNJ em adotar providências que assegurem ao autor a fruição da serventia até decisão definitiva do processo administrativo a ser instaurado pelo TJ/ES, garantindo-lhe o exame individualizado de sua situação, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Narra-se que o autor fora efetivado como Titular do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância por meio do ato nº 1.181/1990, da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho da Magistratura nos autos do Processo de nº 3815/90. 



    Esclarece-se não ocorrer litispendência entre a presente demanda e a ação ordinária nº 0037492-29.2016.8.08.0014 (bem como o mandado de segurança nº 0021640-07.2016.8.08.0000), em curso a Justiça Estadual do Estado do ES, presentes as diversidades dos “fundamentos” da causa de pedir e das partes envolvidas. 



    Aduz-se que o CNJ revogou todas as efetivações em serventias extrajudiciais ocorridas sem concurso público após a CF de 1988, por meio do Procedimentos de Controle Administrativo nº 200810000008855 e 2008.10.00.000697-4, bem como da Resolução nº 80/2009. Discorre-se que impetrou junto a outros interessados, mandados de segurança perante esta Suprema Corte (MS 2.7571, 27.579, 27.728 e 27.761), tendo neles, segundo alega, sido afastada a necessidade do contraditório e da ampla defesa para os fins genéricos da Resolução 80/2009, cabendo aos Tribunais de Justiça dos Estados apurar a situação dos interessados de forma individualizada, entendimento que, também segundo alega, foi adotado pelo CNJ nos PCAs acima destacados. Argumenta-se que, todavia, o TJ/ES considerou vaga a serventia que afirma ser o autor titular, sem qualquer apuração individual, deixando de acatar orientação dada pela PGE-ES no sentido de serem assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tal fato foi então levado ao CNJ por meio da Reclamação nº 0003819-13.2016.2.00.0000, não tendo aquele Conselho adotado providências adequadas para garantir o cumprimento de suas decisões.



    Nesse sentido, aponta-se omissão do CNJ em zelar pela Resolução nº 80/2009, o que vem ocasionando o descumprimento de seus termos pela Corte local. Sustenta-se a ilegalidade da declaração de vacância da serventia sob o argumento de que o autor jamais teve sua situação analisada de forma individualizada pelo TJES ou pelo CNJ a lhe possibilitar o prévio contraditório e a ampla defesa (evento 1, fls. 04-61). 



    Formulados ipsi litteris os seguintes pedidos: 



    g) no mérito, a procedência da presente ação ordinária para que seja reconhecido e declarado o direito do autor de que sua serventia seja excluída do Edital n.º 001/2013 e a declarar o seu direito a ser submetido a processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Ordenando ao Conselho Nacional de Justiça que sane sua omissão, e tome as providências necessárias visando a fiscalização dos atos do TJ/ES e o cumprimento de suas próprias decisões. 



    h) e, ainda, a declaração do autor em permanecer sob a titularidade do Cartório do Registro Civil e Notas da Sede da Comarca de Colatina de 3ª Entrância, decisão definitiva de processo administrativo a ser instaurado pelo E. TJ/ES para verificação de sua situação funcional de modo a ser observado/respeitado o que fora determinado pelo CNJ e STF. Em qualquer hipótese, reconhecida a ilegalidade do Conselho Nacional de Justiça na omissão de seu dever de decidir, fiscalizar e exigir o cumprimento de suas decisões, de sorte a ser respeitado o direito à prévia individualização da situação do autor, assegurado o contraditório e ampla defesa no respeito ao devido processo legal, inclusive com os recursos a ele pertinentes”. 



    A ação foi originariamente distribuída ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela antecipada e, face ao reconhecimento da litispendência contra parte dos pedidos formulados, excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo da demanda (evento 02, fls. 29-43 ). Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra o decisum, o qual restou mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em sede de agravo de instrumento (evento 07, fls. 04-05; evento 176, fls. 31-40). 



    A União apresentou contestação na qual, em síntese: (i) aponta a incorreção do valor atribuído à causa; (ii) argui a incompetência absoluta da Justiça Estadual na medida em que questionados, nesta demanda, a atuação do CNJ; (iii) defende a legalidade dos atos do CNJ que desconstituíram as delegações concedidas pelo TJES sem a realização de concurso público e a inexistência de omissão do Conselho quanto ao cumprimento de suas obrigações constitucionais (evento 07, fls. 10-17).



    O Juízo da 5ª Vara Federal Cível de Vitória/ES declinou a competência em favor do Juízo da 1ª Vara Federal de Colatina/ES, onde domiciliado o autor (evento 07, fls. 63-4, e evento 175, fl. 67).



    A parte autora apresentou réplica à contestação (evento 175, fls. 78-88; e evento 176, fls. 03-24).



    Razões finais do autor pela procedência dos pedidos, e da União Federal pela improcedência dos pleitos, reafirmadas as manifestações protocolizadas nos autos (evento 176, fls. 66-73; e fls. 75-6).



    Após, a competência foi declinada a esta Suprema Corte com base na decisão proferida na ADI 4.412/DF, via da qual, em 18.11.2020, por maioria, o Plenário firmou tese no sentido da competência originária desta Suprema Corte para as ações ajuizadas contra decisões do CNJ proferidas no exercício de suas competências constitucionais (CF, artigo 103-B, § 4º) (evento 176, fl. 234). 



    Nesta Suprema Corte os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção ao MS 27.751 com base no artigo 69 do RISTF desta Suprema Corte (evento 179).



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre inicialmente delimitar a competência desta Suprema Corte em face dos pedidos formulados, considerando o alcance restrito e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da CF.



    Como sabido, no conjunto de julgamento das ADI 4412, PET 4770 e RCL 33459 AGR, o Plenário fixou novo entendimento a respeito do alcance do art. 102, I, r, da Constituição da República, atribuindo competência originária a esta Suprema Corte às ações contra atos do CNJ que contemplem causa de pedir e pedidos (i) diretamente ligados com a atividade finalística do CNJ; (ii) ou atos do Conselho que se vinculem com exercício de suas competências constitucionais.



    Ainda naquela sessão plenária de 18.11.2020, em resumo da nova interpretação dada ao art. 102, I, r, da CF, esta Suprema Corte assentou a seguinte tese:



    Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal".



    Portanto, apenas aquilo pertinente aos atos do CNJ explicitados na petição inicial (e que deles sejam diretamente extraídos) é que será objeto de análise nesta Suprema Corte, não inaugurando a competência originária tudo que deles desborde, “sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF” (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Fixados os limites da competência originária desta Suprema Corte e, reconhecida, lado outro, a incompetência absoluta das instâncias ordinárias, ratifico os atos e decisões proferidas nas instâncias anteriores, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC/2015:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



    Assim, considerando que as partes já apresentaram razões finais na origem, dê-se vista ao Procurador-Geral da República (artigo 249 do RISTF).



    Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora